Tribunal: TJDFT
Processo: 0763080-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARCINOMA BASOCEULAR DE FÍGADO - CID C 22. RELATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 905 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que determinou a suspensão do desconto de Imposto de Renda no contracheque da autora em razão da comprovação de doença grave (Carcinoma Basoceular de fígado - CID C 22), e a pagar o valor de R$6.882,12, relativo aos descontos a título de imposto de renda no período de abril a junho/2025.
II. Argui o recorrente preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia. No mérito, afirma que a documentação acostada aos autos não é suficiente para a comprovação da gravidade da moléstia que acomete a recorrida, tendo em vista a necessidade de laudo pericial. Sustenta que não se pode dar interpretação extensiva à legislação tributária. Pede a reforma diante da não comprovação dos fatos pela recorrida. Subsidiariamente, pede a aplicação da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da sentença. Contrarrazões apresentadas.
III. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
IV. O legislador, no inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/88 definiu que, comprovada a neoplasia maligna, entre outras doenças elencadas no rol, ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, sem qualquer distinção, faz ele jus à isenção.
V. Conforme Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” A Súmula no. 627 do STJ, por sua vez, dispõe que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
VI. Consoante o disposto no artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, a legislação tributária que trate da outorga de isenção deve ser interpretada de forma estrita. Desse modo, impõe-se a apresentação de prova robusta e inequívoca acerca da moléstia grave que acomete o requerente, não se admitindo interpretações extensivas ou analógicas para a concessão do referido benefício fiscal.
VII. No caso em exame, o relatório anatomopatológico de ID 78359689 comprova que a requerente é portadora de carcinoma hepatocelular, subtipo convencional, diagnosticado em 29/04/2025. Tal documento possui natureza probatória suficiente para atestar a existência de moléstia grave, nos termos exigidos pela legislação de regência. Dessa forma, encontra-se plenamente demonstrado o direito subjetivo da requerente à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, conforme dispõe o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. Reconhecido o direito à isenção, impõe-se o ressarcimento das quantias indevidamente retidas, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Tributária.
VIII. No que se refere ao índice de correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que, nas condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública, devem incidir juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E. De outra banda, o Tema 905 do STJ consolidou o entendimento de que “a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário devem corresponder às utilizadas na cobrança do tributo pago em atraso”.
IX. Assim, tratando-se de indébito tributário relativo ao Imposto de Renda pago a partir de janeiro de 2021, aplicam-se os critérios de atualização previstos na Lei no 9.250/1995, ou seja, a taxa SELIC, que já engloba, em seu cálculo, correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com outros índices.
X.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.